Tribunal: TJPA
Processo: 0813716-89.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813716-89.2026.8.14.0000

PACIENTE: AYLERTON MUNIZ VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. DISCUSSÃO SOBRE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
Liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, objetivando a revogação da custódia cautelar, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar, sob alegação de ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, inexistência de elementos indicativos de tráfico de drogas, desproporcionalidade da medida e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores; e (iv) verificar se a alegada ausência de materialidade delitiva pode ser examinada na via estreita do
Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
não comporta análise aprofundada da alegada ausência de materialidade delitiva ou da suficiência dos elementos indiciários relativos ao tráfico de drogas, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com a cognição sumária da ação mandamental.

4. O decreto preventivo apresenta fundamentação concreta ao evidenciar a apreensão simultânea de arma de fogo municiada, munições e substâncias entorpecentes, bem como indícios de utilização de identidade diversa pelo paciente, circunstâncias aptas a demonstrar risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

5. A gravidade concreta da conduta imputada, aferida a partir das circunstâncias específicas do caso, legitima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

6. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em prognóstico acerca da pena ou do regime prisional eventualmente aplicáveis, por se tratar de matéria dependente da futura instrução processual e do julgamento da ação penal.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, atividade laboral lícita e vínculo familiar, não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que demonstrem sua necessidade.

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada quando a custódia cautelar se mostra necessária e proporcional à proteção da ordem pública.

9. A concessão de prisão domiciliar ao pai de filhos menores de doze anos exige demonstração concreta de sua imprescindibilidade aos cuidados dos dependentes, circunstância não comprovada nos autos.

10. A jurisprudência do STJ e do TJPA orienta-se no sentido de que a prisão preventiva permanece legítima quando amparada em elementos concretos reveladores da periculosidade do agente e da necessidade de resguardo da ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de ausência de materialidade delitiva não pode ser apreciada em
Habeas Corpus
quando demanda análise aprofundada do conjunto probatório; 2. A apreensão de arma de fogo, munições e substâncias entorpecentes constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva quando evidencia risco concreto à ordem pública; 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; 4. A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP exige comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos menores; 5. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em mera expectativa acerca da pena ou do regime prisional futuro.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, LVII e LXXVIII, 93, IX, e 227; CPP, arts. 312, 313, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, item 5.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 122.115/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2020, DJe 28.02.2020; STJ, AgRg no RHC 188.196/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0809430-68.2026.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, j. 26.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
Habeas Corpus
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

B
elém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Aylerton Muniz Vaz
, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, na Ação Penal nº 0802174-73.2026.8.14.0065.

Consta da impetração (ID 36721377) que

o paciente foi preso em flagrante no dia 22/05/2026, ocasião em que foram apreendidos: 01 (um) revólver calibre .38 SPL municiado com 06 (seis) munições; 13 (treze) munições calibre .38 SPL; 02 (duas) armas do tipo airsoft; 02 (duas) cartelas de anfetamina do tipo “rebite”; e 02 (dois) aparelhos celulares.

Sustenta a impetração que, em audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva sob o argumento de garantia da ordem pública e gravidade concreta da conduta. Aduz que o decreto prisional seria desprovido de fundamentação concreta e individualizada, com fundamentos genéricos e abstratos, sem demonstração efetiva do periculum libertatis.

A defesa sustenta que não haveria elementos mínimos aptos a embasar a imputação relacionada ao tráfico de drogas, ao argumento de que não teriam sido apreendidos instrumentos usualmente associados à atividade de mercancia ilícita, tais como balança de precisão, dinheiro fracionado, embalagens destinadas ao acondicionamento de entorpecentes, registros de contabilidade do tráfico ou quantidade expressiva de drogas. Aduz, ainda, que a apreensão de apenas duas cartelas de anfetamina do tipo “rebite”, por si só, não evidenciaria eventual prática de traficância, sobretudo diante da alegação de que o paciente exerceria atividade lícita como caminhoneiro profissional, circunstância em que o uso da referida substância seria recorrente em razão das longas jornadas de trabalho.

Argumenta, ainda, que o único delito eventualmente configurado seria o previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, referente à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja pena máxima abstratamente cominada não ultrapassaria 03 (três) anos de detenção, circunstância que evidenciaria a desproporcionalidade da prisão preventiva diante da pena em perspectiva.

Assevera que o paciente seria primário, possuiria residência fixa, exerceria atividade laboral lícita como motorista profissional e seria responsável pelo sustento de sua companheira e de seus quatro filhos menores.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP ou a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, na forma do art. 318 do CPP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para anular a decisão que decretou a prisão preventiva, reconhecendo-se o alegado constrangimento ilegal.

Coube-me a relatoria, por regular distribuição, ocasião em que indeferi o pedido de liminar, no dia 02/06/2026 (ID 36870655).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 36987342).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 37444816).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral por meio de videoconferência apresentado (ID 37002703), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do
writ
, somente no que tange aos pedidos de ausência de justa causa para a prisão preventiva, condições pessoais e concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão.
Quanto
à alegação de ausência de materialidade delitiva, por demandar análise aprofundada do conjunto probatório, considera-se incompatível com a via mandamental, pelo que
não conheço.

2. Mérito.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a inexistência de elementos indicativos da prática do delito de tráfico de drogas, a desproporcionalidade da custódia cautelar em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de o paciente ser pai de quatro filhos menores.

Da análise dos autos, contudo, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada, atendendo às exigências dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Conforme consignado pelo Juízo impetrado, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria decorrem dos elementos colhidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram apreendidos um revólver calibre .38 municiado, treze munições adicionais, duas armas do tipo airsoft, duas cartelas de anfetamina ("rebite") e aparelhos celulares.

Além disso, o decreto prisional destacou elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, notadamente a apreensão simultânea de arma de fogo e substâncias entorpecentes, bem como os indícios de utilização de identidade diversa pelo paciente, circunstâncias aptas a demonstrar maior grau de periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Em 23/05/2026, na audiência de custódia, o Juiz homologou a prisão em flagrante do paciente Aylerton e decretou sua prisão preventiva (ID 36721379), nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência, auto de constatação preliminar da substância apreendida, fotografias dos objetos arrecadados e demais elementos constantes dos autos. Os indícios suficientes de autoria também restam evidenciados pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelos elementos previamente produzidos no procedimento

nvestigatório que subsidiou a expedição do mandado de busca e apreensão.

A gravidade concreta da conduta revela-se acentuada diante da apreensão simultânea de armas de fogo, munições e substâncias entorpecentes, somada aos indícios de que o custodiado se utilizava de outro nome — “MARCELO MUNIZ” — para dificultar sua identificação e atuação policial, circunstância que evidência maior audácia criminosa e reforça o risco de reiteração delitiva.

A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, considerando a concreta periculosidade do agente extraída do modus operandi empregado, bem como a natureza dos delitos imputados, especialmente o tráfico de drogas associado à posse irregular de armas de fogo”.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a apreensão concomitante de armas e drogas constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública:

“A apreensão de arma de fogo juntamente com drogas revela maior gravidade concreta da conduta e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.” (STJ, AgRg no HC 965.824/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado), j. 18/02/2025, DJe 21/02/2025).

“A presença de elementos concretos extraídos das circunstâncias da prisão, especialmente a apreensão de arma de fogo e entorpecentes, evidencia a periculosidade do agente e legitima a prisão preventiva.” (STJ, AgRg no RHC 196.992/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26/03/2025, DJe 01/04/2025).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também se orienta no mesmo sentido:

“A apreensão de arma de fogo, munições e substâncias entorpecentes constitui elemento concreto apto a demonstrar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.” (TJPA, HC nº 0809430-68.2026.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, j. 26/05/2026).

Quanto à alegação de ausência de elementos caracterizadores do tráfico de drogas, verifica-se que a pretensão defensiva demanda incursão aprofundada no conjunto probatório para avaliar a destinação da substância apreendida, circunstância incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o
Habeas Corpus
não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória:

“O
Habeas Corpus
não é instrumento adequado para análise aprofundada de provas ou para afastar imputação criminal quando necessária dilação probatória.” (STJ,
AgRg no HC 934.578/MG
, Quinta Turma, j. 11/03/2025).

Ademais, no dia 03/06/2026, a denúncia foi oferecida, contendo as capitulações dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12, caput, da Lei n° 10.826/2003.

Desse modo, eventual discussão acerca da tipificação jurídica da conduta deverá ocorrer no curso regular da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Também não prospera a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em razão da pena abstratamente prevista para o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Isso porque o paciente responde também pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima ultrapassa os limites previstos no art. 313, I, do CPP.

Além disso, a análise acerca do eventual regime prisional aplicável em caso de condenação constitui mera conjectura incompatível com o momento processual.

Nesse sentido:

“A alegação de violação ao princípio da homogeneidade demanda exercício de futurologia incompatível com a análise da prisão cautelar, pois eventual regime de cumprimento de pena somente poderá ser aferido ao término da instrução criminal.” (STJ, AgRg no HC 951.442/SC, Sexta Turma, j. 27/05/2025).

Igualmente não merece acolhimento o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A teor do art. 282, § 6º, do CPP, as medidas cautelares alternativas somente são cabíveis quando suficientes para neutralizar os riscos identificados no caso concreto.

Todavia, diante das circunstâncias já expostas, especialmente da apreensão de arma de fogo municiada associada à investigação por tráfico de drogas, mostra-se adequada a conclusão do Juízo de origem quanto à insuficiência das medidas menos gravosas.

A propósito:

“Presentes elementos concretos reveladores da periculosidade do agente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes.” (STJ, AgRg no HC 972.118/MT, Quinta Turma, j. 22/04/2025).

No tocante ao pedido de prisão domiciliar, também não se verifica constrangimento ilegal.

Embora o art. 318, VI, do CPP autorize a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao homem que seja o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, a jurisprudência consolidou entendimento de que tal benefício não possui aplicação automática, exigindo demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados paternos.

Nesse sentido:

“A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP não é automática, incumbindo à defesa comprovar a indispensabilidade dos cuidados prestados pelo genitor aos filhos menores.” (STJ,
AgRg no RHC 188.196/PR
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024).

“A existência de filhos menores, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o acusado é imprescindível aos cuidados da criança.” (STJ,
AgRg no HC 954.771/SP
, Sexta Turma, j. 10/12/2025).

No caso concreto, a defesa limitou-se a afirmar a existência de quatro filhos menores, sem apresentar elementos aptos a comprovar que o paciente seja o único responsável ou pessoa indispensável à manutenção dos cuidados cotidianos das crianças.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

Nesse sentido, inclusive, dispõe a Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.”

Colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. NULIDADES RELATIVAS À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR E À OBTENÇÃO DE PROVA MEDIANTE COAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Parcial conhecimento. As nulidades referentes à inviolabilidade do domicílio e à suposta obtenção de prova mediante coação não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no mérito, tendo sido expressamente reputadas matérias que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, o que impede a apreciação per saltum por esta Corte, sob pena de supressão de instância. À luz dos precedentes, a exigência de fundadas razões para mitigação da inviolabilidade domiciliar demanda exame fático-probatório não realizado na origem. 2. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, consubstanciada na apreensão de 1.128,10 g de maconha e 3,9 g de ecstasy, na descrição de modus operandi revelador de periculosidade e em indícios de integração a organização criminosa, elementos idôneos para a garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, não sendo as condições pessoais favoráveis, por si, suficientes para afastar a necessidade da cautela. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgRg no HC: 00000000000001044891 GO 2025/0406370-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, SENDO UM POR AFINIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de CARLOS GABRIEL TELES AMARAL, preso preventivamente pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121 c/c 14, II, do Código Penal), em que se alega constrangimento ilegal devido à ausência de justa causa para a prisão, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais favoráveis e ter o paciente filhos menores de idade, sendo um por afinidade que dependem financeiramente. O impetrante pede a revogação da prisão preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (II) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (III) ser o paciente primário, com emprego e residência fixos, possuindo boas condições pessoais; e, (IV) ter o paciente filhos menores de idade, sendo um por afinidade que dependem do ora paciente financeiramente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

4. A garantia de origem exige a existência de prova da materialidade e pretende ser suficiente de autoria, além de perigo concreto à ordem pública, dados o modus operandi e as circunstâncias do crime. In casu, a vítima relatou que mesmo após conseguir refugiar-se em um bueiro, o acusado permaneceu dando suporte ao atirador, circulando nos arredores, na tentativa de localizar a vítima.

5. A autoridade coatora entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e os antecedentes criminais do paciente.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

7. Não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos do artigo 312 do CPP, mesmo que o paciente possua condições pessoais adequadas.

2. As medidas cautelares diversas da prisão são inconvenientes quando não asseguram a ordem pública e a segurança de potenciais vítimas.

3. Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva.

4. Ausência de comprovação nos autos, de ser o paciente o único provedor dos filhos menores de idade, sendo um por afinidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante: STJ, HC 639.233/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/02/2021; STJ, AgRg no HC 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/06/2022. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0808002-85.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 27/05/2025).

Desse modo, ausentes flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não há fundamento para concessão da ordem.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus

somente no que tange aos pedidos de ausência de justa causa da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão e,
nesta extensão,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Aylerton Muniz Vaz.

Quanto
à alegação de ausência de materialidade delitiva, por demandar análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via mandamental,
não conheço
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2026